Tribunal: TJES
Processo: 5014709-35.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014709-35.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATHAN LUIZ GOMES DA SILVA CARLOS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014709-35.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
JONATHAN LUIZ GOMES DA SILVA CARLOS.

RECORRIDO
: TELEFONICA BRASIL S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA POR APROXIMADAMENTE 30 DIAS. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora narra a interrupção indevida do serviço de internet por cerca de um mês. Sustenta que a falha na prestação do serviço essencial prejudicou suas atividades acadêmicas e, de forma mais grave, o acompanhamento médico de seu filho, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida à restituição proporcional do valor pago pelo serviço (R$40,63) e ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, ponderando que o autor não teria legitimidade para pleitear danos sofridos pelo filho.

3. Recurso interposto exclusivamente pela parte autora, no qual pugna, tão somente, pela majoração do valor da indenização por danos morais, argumentando que o montante é irrisório diante da gravidade e das consequências da falha do serviço.

4. A r. sentença merece parcial reforma. A falha na prestação do serviço é incontroversa e a ocorrência de dano moral foi corretamente reconhecida. Contudo, o valor arbitrado se mostra módico e desproporcional à extensão do dano. A interrupção de serviço essencial por 30 dias, por si só, já ultrapassa o mero aborrecimento. No caso concreto, a situação é agravada pelo fato de que a falha impactou diretamente o tratamento de saúde de um dependente vulnerável (filho com TEA). A angústia e o estresse sofridos pelo pai (autor) ao ver o acompanhamento médico de seu filho prejudicado pela negligência da ré constituem um dano moral direto e pessoal, e não um pleito em nome de terceiro. Tal circunstância deve ser sopesada na fixação do
quantum
. Desta forma, a fim de melhor atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e ao caráter punitivo-pedagógico da medida, majora-se o valor da indenização para
R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no que tange ao valor da indenização por danos morais, que majoro para R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), mantendo-se, no mais, os termos da r. sentença.

6. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)